Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743295-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUKO EUNICE MATUDA AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau desconstituiu integralmente a penhora realizada, determinou a transferência do valor ao agravado e indeferiu o requerimento de penhora de percentual de rendimentos do agravado (id 172487358 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada está equivocada ao determinar a liberação das quantias penhoradas da conta bancária do agravado, no valor de R$ 2.576,45 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Explica que a impugnação por ele apresentada e posteriormente acolhida foi apresentada intempestivamente. Esclarece que a impugnação do agravado foi apresentada dia 15.8.2023 e, portanto, mais de um (1) mês depois do término do prazo já dilatado pelo Juízo de origem. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 1.818.716/SC decidiu pela possibilidade de penhora de salário ainda que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Diz que o cumprimento de sentença originário tramita desde abril de 2022, sem que tenha se revertido qualquer diligência exitosa em seu favor. Destaca que o agravado apresenta liquidez considerável e ocupa o maior cargo da Polícia Militar do Distrito Federal com renda bruta de R$ 21.794,24 (vinte e um mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Defende que a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado será capaz de gerar benefício ao credor sem que acarrete prejuízo à subsistência e dignidade do devedor, de modo que deve ser afastada a regra da impenhorabilidade do caso concreto. Acrescenta que o agravado possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil o que leva à conclusão de que possui outra fonte de renda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do agravado e a manutenção da penhora sobre o valor de R$ 2.576,45 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo foi recolhido (id 52215318 e 52215319). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade 1) de manter a penhora de valor da conta bancária de titularidade do agravado; 2) de penhorar parte dos proventos de aposentadoria do agravado, como forma de satisfazer a execução; e 3) de preclusão da matéria relativa à impenhorabilidade. Inicio a análise da questão referente à preclusão. A impenhorabilidade é questão de ordem pública, de modo que pode ser suscitada a qualquer tempo. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A impenhorabilidade de verba salarial é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição 4. Mesmo que possa ser relacionada com o salário recebido no mês anterior e não utilizado, a chamada sobra salarial perde sua natureza alimentar para fins de proteção legal, fato que possibilita a sua penhora. Precedentes do STJ. 5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.? (Acórdão no 1272631, 07078059320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o devedor se insurgia contra os descontos incidentes em sua aposentadoria relativos à pensão mensal derivada de ato ilícito. 2. Não se sujeita à preclusão a alegação de impenhorabilidade - matéria de ordem pública capaz de ser conhecida pelo juízo de ofício a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição. 3. Como regra, todo numerário recebido em decorrência de relação de trabalho é impenhorável. Igualmente impenhorável é o provento do aposentado e os ganhos do trabalhador autônomo e do profissional liberal. 4. Excepcionalmente, nos termos do art. 833, §2o do CPC, cuidando-se de prestação alimentícia - irrelevante se decorrente de relação de parentesco ou de ato ilícito -, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais numerários abarcados no inciso IV da norma poderão ser penhorados. 5. No caso, os descontos incidentes nos proventos de aposentadoria do agravante dizem respeito a pensionamento mensal, que possui caráter alimentar e visa suprir as despesas inerentes ao sustento dos exequentes. Sendo assim, não há se falar em impenhorabilidade, sequer em limitação dos valores - mormente quando preservado um mínimo material para a vida digna do devedor. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.? (Acórdão no 1208222, 07101108420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019). Eventual intempestividade da impugnação à penhora formulada pelo devedor não impossibilita a análise da impenhorabilidade alegada. A questão relativa à penhora do valor de R$ 2.576,45 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) igualmente não merece reforma, em tese. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento de honorários advocatícios, de modo a não se enquadrar nas exceções legais. Ressalte-se, a este ponto, que os honorários advocatícios, não obstante serem verba de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não constituem prestação alimentícia. A análise dos autos originários revela que o valor de R$ 2.576,45 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) foi bloqueado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) na conta bancária de titularidade do agravado mantida pelo Banco de Brasília S.A. Não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado fazer referência somente à caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária de titularidade do agravado e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Passo à análise do tópico relativo à possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado para a satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência orientada no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). O agravado, ao oferecer impugnação à penhora, juntou contracheques referentes aos meses de junho e julho de 2023 emitidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. A análise da documentação revela que o agravado é Major da reserva e aufere proventos brutos de R$ 21.794,24 (vinte e um mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) e líquidos de R$ 7.199,10 (sete mil cento e noventa e nove reais e dez centavos) (id 168723134 dos autos originários). Os extratos da conta corrente mostram que o único crédito é o valor decorrente da transferência de salário. Relevam também que são debitados automaticamente valores de sua conta bancária relativos a empréstimo no valor de R$ 3.697,28 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), de modo que lhe resta R$ 3.501,82 (três mil quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos). Inexistem provas de outros gastos relativos às despesas de sobrevivência, não obstante a conta bancária apresentar saldo negativo nos meses apresentados, com a utilização do limite do cheque especial. Infere-se da documentação apresentada que a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado compromete sobremaneira a sua subsistência e dignidade porquanto lhe sobraria o valor de R$ 1.342,09 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos). Razoável, por tanto, a redução da percentagem para quinze por cento (15%) sobre seus rendimentos líquidos. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos do agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada